Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1. Agravo tirado de decisão que indefere pedido de liberação da penhora feita sobre valores oriundos de empréstimo.
2. O fato de a verba penhorada ter origem em contrato de empréstimo não atrai a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria do art. 833, IV, do CPC/15, tampouco tem o numerário caráter alimentar.
3. “Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo” (REsp 1931432/DF).
4. Negou-se provimento ao recurso.